Tribunal: TJSP
Processo: 0049602-78.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência – Aspectos relevantes abordados de forma precisa e objetiva – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Impossibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.